Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito autuado nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão de declínio de competência proferida pelo Min. RAUL ARAÚJO, do Superior Tribunal de Justiça, relativa a inquérito e representação da autoridade policial pleiteando inúmeras medidas, como a decretação da prisão preventiva de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de GINITON LAGES, MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO e ÉRIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO, além da realização das medidas de busca e apreensão pessoal e domiciliar e bloqueio de bens e ativos financeiros em face dos referidos investigados.



    Em 24/9/2025, VITÓRIA KROFF BRAZÃO opôs Agravo de Terceiro, argumentando, em síntese que “trata-se do Plano Estilo JR LP VGBL1 (seguro de vida com cobertura por sobrevivência) onde figura como participante a segurada Vitória Kroff Brazão, então menor de idade, onde o seu genitor, Domingos Inácio Brazão figura como responsável financeiro, em razão da menoridade da segurada, de matrícula n.º 19649521” e “a ordem de bloqueio atingiu o patrimônio da peticionária, terceira de boa-fé e não envolvida neste feito, pelo simples fato de seu genitor figurar como seu “responsável” no plano de previdência privada supracitado”.



    Ao final, requereu a procedência dos embargos “para se determinar o desbloqueio do Plano VGBL de titularidade da peticionária, alheia à persecução penal e, portanto, insuscetível de constrição”(eDoc.909).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.911).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrariamente à pretensão formulada por VITÓRIA KROFF BRAZÃO (eDoc. 916).



    É o breve relato. DECIDO.



    Com vista dos autos para se manifestar sobre os Embargos de Terceiro opostos por VITÓRIA KROFF BRAZÃO, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contra o acolhimento do pedido, nos seguintes termos (eDoc. 916): 



    “O direito que decorre da condição de terceiro beneficiário de qualquer plano de previdência privada somente surge com a morte do investidor, a quem se reconhece, enquanto não verificada a condição do negócio, o direito de propriedade sobre os valores ali acumulados, não sendo diferente do caso retratado nos autos.



    Veja que do próprio documento emitido pela instituição financeira (fls. 39373/39375) consta a informação de que Domingos Inácio Brazão é o responsável pelos aportes periódicos que têm sido realizados, desde 2014, para a formação do patrimônio sob a administração do fundo, bem como do seu direito ao resgate dos recursos depositados, na forma do art. 53 da Resolução nº 463, de 19/2/2024, do Conselho Nacional de Seguros Privados.



    Assim, não havendo dúvida de que apenas Domingo Inácio Brazão, pai da embargante, pode dispor dos recursos acumulados no fundo de previdência, não há direito que se reconheça à embargante.”



    No que concerne aos Embargos de Terceiro, é inadequada a via utilizada pelo embargante que, por simples petição nos autos, pretende o levantamento das constrições impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Tendo em vista que os Embargos de Terceiros constituem ação autônoma, a petição deve ser autuada em apartado e distribuída por dependência ao Juízo que ordenou a constrição, nos termos do que dispõe o art. 676 do Código de Processo Civil, com recolhimento das custas judiciais correspondentes.



    Ainda que se pudesse superar o vício formal, a constrição judicial incidente sobre o plano de previdência privada de que é beneficiária a parte Embargante, como bem ressaltado na manifestação da Procuradoria-Geral da República, recaiu sobre o patrimônio de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e não sobre o de VITÓRIA KROFF BRAZÃO. 



    A Resolução nº 53, de 19 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Seguros Privados “[d]ispõe sobre as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por sobrevivência oferecida em plano de previdência complementar aberta e dá outras providências”.



    Segundo o art. 5º, XXIV do dito ato normativo, participante do plano de previdência complementar é o “proponente, cuja inscrição foi aceita, que contrata ou, no caso de contratação sob a forma coletiva, adere ao plano”. O inciso III, por sua vez, define o beneficiário como “pessoas(s) física(s) indicada(s) livremente pelo participante para receber os valores de benefício ou resgate, na hipótese de seu falecimento, de acordo com a estrutura do plano e na forma prevista nesta Resolução”.



    Já o art. 53 da resolução em questão admite ao participante a possibilidade de resgatar os recursos da PMBaC (Provisão Matemática de Benefícios a Conceder).



    Nesse contexto, enquanto não se implementa a condição estabelecida no regulamento — falecimento do participante —, os valores só podem ser movimentados por ele, que, no caso, é DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO.



    Em acréscimo, conforme demonstrado pela própria parte Embargante, os recursos aportados nesse plano de previdência privada integram o patrimônio de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO declarado à Receita Federal, e não o seu próprio patrimônio.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Terceiros opostos por VITÓRIA KROFF BRAZÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente